Tribunal: STF
Processo: ARE 1290141
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 9, p. 2-3): 
    CONSTITUCIONAL - Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei que fixa o subsidio do Defensor Público do Estado da Paraiba - Alegação de violação aos arts. 63, § 1°, inciso Il, 64, inc. l e 86, inc. ll, da Constituição do Estado da Paraíba e de afronta ao disposto no art. 173 da Constituição Estadual - Análise preliminar prejudicada - Processo pronto para julgamento - Aplicação do art. 134, § 4° da Constituição Federal - Emenda Constitucional n° 80/2014 - Autonomia da Defensoria Pública - Iniciativa legislativa - Obediência as exigências do art. 173 da Constituição do Estado - Obediência ao limite de gasto com o pessoal - Existência de prévia e suficiente dotação orçamentária - Autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias (n° 10.069/2013). Inconstitucionalidade - Inocorrência - improcedência do pedido. _ A iniciativa legislativa da Defensoria Pública, para fixação da remuneração de seus membros, foi outorgada pelo § 4° do art. 134 da Constituição Federal, não havendo afronta ao disposto no art. 63, § 1°, inc. ll, alíneas "c" e “e" da Constituição Estadual de 1989, que dispõem, respectivamente, sobre a iniciativa de Leis de organização administrativa, serviço público e criação de Secretárias e Órgãos da Administração Pública do Estado, uma vez que nenhum deles relaciona ao aumento ou implantação de remuneração, ou de subsídio, dos membros da Defensoria Pública, como sendo matéria de Lei de iniciativa legislativa do Governador do Estado, não ocorrendo, assim, nenhum vício formal na Lei 10380/2014. - A norma de autonomia inscrita no art. 134, 8 2", da Constituição Federal pela EC 45/04 é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, dado ser a Defensoria Pública um instrumento de derivação dos direitos humanos. (ADI 3569, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2007, DJe-013 DIVULG 10-05-2007 PUBLIC 11-05-2007 DJ 11-05- 2007 PP-0004 7 ElllENT VOL-02275-01 PP-00160 LEXSTF v. 29, n. 342, 2007, p. 96-105) (sem grifos no original). - A Lei 10.380/2014 foi promulgada satisfazendo todas as exigências do art. 173 da Constituição Estadual, ou seja, não havia excesso no limite de gasto com o pessoal, existia prévia e suficiente dotação orçamentária (orçamento da DP/2014) e autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias (n° 10.069/2013), não havendo motivos para declarar a sua inconstitucionalidade. 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 13).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,  a  , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 61, § 1°, II, 'a', 63, l, 84, II, e 169, § 1°, todos da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que a questão tratada pelas leis impugnadas não se encontra entre aquelas previstas no rol taxativo dos projetos de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, previsto no art. 61, do texto constitucional, e que não comporta interpretação extensiva. 
    A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, além de incidir, na hipótese, a Súmula 279 do STF (eDOC 27).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 9, p. 13 e 16 e 18):
    “Deve-se observar, de imediato, então, que a parte final do dispositivo supra citado é semelhante ao disposto nos § 2° do art. 1272 e § 4° do art. 129 da Constituição Federal, destinados ao Ministério Público, ou seja, o legislador constituinte conferiu, aos Defensores Públicos, a mesma simetria existente entre a competência legislativa do Ministério Público e do Poder Judiciário, de forma a assegurar a autonomia administrativa e independência funcional da Instituição.
    Ressalte-se, ainda, que o art. 134, § 2°, da Constituição Federal, pela densidade normativa que ostenta, é auto aplicável e de eficácia imediata. 
    (...)
    Assim, verifica-se que não houve nenhum vício formal na Lei 10.380/2014, tendo em vista que a iniciativa legislativa da Defensoria Pública, para fixação da remuneração de seus membros, foi outorgada pelo § 4° do art. 134 da Constituição Federal, não havendo afronta ao disposto no art. 63, § 1°, inc. II, alíneas "c" e "e" da Constituição Estadual de 1989 (...).
    A outra fundamentação da arguição de inconstitucionalidade da Lei 10.384/2014 reside na afronta ao disposto no art. 173 da Constituição Estadual, sob o argumento de que a despesa com gasto de pessoal do Poder Executivo ultrapassou os limites estabelecidos em Lei Complementar Federal (LC 101/2000), e da inexistência de autorização especifica na Lei de Diretrizes Orçamentária do ano de 2014 para o aumento dos subsídios dos Defensores Públicos. 
    Ocorre que, joeirando os autos, observa-se que a Lei 10.380/2014 foi promulgada satisfazendo todas as exigências do referido dispositivo constitucional, ou seja, não havia excesso no limite de gasto com o pessoal, existia prévia e suficiente dotação orçamentária (orçamento da DP/2014) e autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias (n° 10.069/2013). 
    (...)
    Por fim, em respeito às determinações de metas e prioridades pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento da Defensoria Pública, para o exercício de 2014, ficou estabelecido na quantia total de R$ 71.641.794,00 (setenta e um milhões, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais, dos quais, destinou-se a importância de R$ 50.103. 422,00 (cinquenta milhões, cento e três mil e quatrocentos e vinte e dois reais) para gasto com o pessoal, conforme se efetivou com o pagamento dos acréscimos determinados pela Lei do Subsídio dos Defensores.”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que, a partir da EC 80/2014, a repartição de competências garante, no art. 134, §4º c/c arts. 93, caput e 96, II, aos Defensores- Públicos Gerais, a iniciativa para leis que versem sobre a organização, atribuições e estatuto das respectivas instituições no âmbito de cada Estado federado, bem como de suas propostas orçamentárias e fixação de subsídios, conforme assentado na ADI 5.286/AP, da relatoria do Min. Luiz Fux , DJe 24.05.2016, assim ementada:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 86/2014 DO ESTADO DO AMAPÁ. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUTADOS AO GOVERNADOR DO ESTADO. ATOS DE EFEITOS CONCRETOS E DESPROVIDOS DE CARÁTER NORMATIVO. AÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE. LEI DE ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ART. 24, XIII, DA CRFB/88. FIXAÇÃO DE NORMAS GERAIS PELA UNIÃO E COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS-MEMBROS. NECESSÁRIA E OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ESTADOS, DAS NORMAS GERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ART. 134, E PARÁGRAFOS, DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DA COMPETÊNCIA DE NOMEAR OCUPANTES DE CARGOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA A GOVERNADOR DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO À LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1994. ART. 24, § 1º, DA CRFB/88. INICIATIVA DE LEI QUE FIXA OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DA CARREIRA. DECORRÊNCIA DA AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. COMPATIBILIDADE COM O QUE DISPOSTO PELA LEI FEDERAL DE NORMAS GERAIS. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    1.   Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº 45/2004.
    2.   A competência legislativa concorrente prevista no art. 24 da CRFB/88, no sentido da fixação de normas gerais pela União, limita a competência suplementar dos Estados-membros, os quais devem obrigatoriamente atender àqueles preceitos gerais.
    3.   Consectariamente, as leis estaduais que, no exercício da competência legislativa concorrente, disponham sobre as Defensorias Públicas estaduais devem atender às disposições já constantes das definições de regras gerais fixadas pela LC nº 80/94.
    4.  A lei estadual que atribui competência ao Governador de Estado de nomear ocupantes de cargos administrativos na estrutura de Defensoria Pública Estadual (Subdefensor Público-Geral, Ouvidor-Geral, Corregedor-Geral, Defensor Público-Chefe etc) viola a autonomia administrativa da Defensoria Púbica Estadual (art. 134 e parágrafos da CRFB/88), bem como as normas gerais estabelecidas pela União na Lei Complementar nº 80/1994 pelo exercício de competência legislativa concorrente (art. 24, XIII, e §§ 1º e 2º, da CRFB/88).
    5.  A autonomia financeira e orçamentária das Defensorias Públicas Estaduais e a expressa menção pelo art. 134, § 4º, ao art. 96, II, todos da CRFB/88, fundamentam constitucionalmente a iniciativa do Defensor-Público Geral dos Estados na proposição da lei que fixa os subsídios dos membros da carreira.
    6.   A ação direta de inconstitucionalidade apenas é admissível quando proposta contra lei ou ato normativo federal ou estadual, não sendo possível seu ajuizamento contra ato administrativo de efeito concreto e desprovido, portanto, de caráter normativo, generalidade e abstração, tal como o que nomeia individualmente defensores  ad hoc  .
    7.   A Associação Nacional de Defensores Públicos é parte legítima a provocar a fiscalização abstrata de constitucionalidade (art. 103, IX, da CRFB/88). Precedentes: ADPF 307-MC-Ref, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/3/2014; ADI 4.270, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/9/2012; ADI 2.903, rel. min. Celso de Mello, DJe 19/09/2008.
    8.   Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada parcialmente procedente.
    Assim, conforme disposto no acórdão recorrido, a Defensoria Pública conta com independência e autonomia administrativa, financeira e orçamentária, conferidas pelas EC 45/2004, 73/2013 e 80/2014 e esculpidas no art. 134, da Constituição Federal. Assim como ocorre com o Ministério Público, a capacidade de se autogovernar foi atribuída como instrumento para a garantia do cumprimento de suas funções institucionais.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas ocasiões, que a interferência e subordinação da Defensoria Pública a qualquer Poder implica a violação de sua autonomia. Nesse sentido:
    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2º, da Constituição Federal. Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada.
    (...)
    3. A arguição dirige-se contra ato do chefe do Poder Executivo estadual praticado no exercício da atribuição conferida constitucionalmente a esse agente político de reunir as propostas orçamentárias dos órgãos dotados de autonomia para consolidação e de encaminhá-las para a análise do Poder Legislativo. Não se cuida de controle preventivo de constitucionalidade de ato do Poder Legislativo, ma, sim, de controle repressivo de constitucionalidade de ato concreto do chefe do Poder Executivo.
    4.  São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição.  Precedentes: ADI nº 3965/MG, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Cármen Lúcia , DJ de 30/3/12; ADI nº 4056/MA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJ de 1/8/12; ADI nº 3569/PE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence , DJ de 11/5/07. Nos termos do art. 134, § 2º, da Constituição Federal, não é dado ao chefe do Poder Executivo estadual, de forma unilateral, reduzir a proposta orçamentária da Defensoria Pública quando essa é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caberia ao Governador do Estado incorporar ao PLOA a proposta nos exatos termos definidos pela Defensoria, podendo, contudo, pleitear à Assembleia Legislativa a redução pretendida, visto ser o Poder Legislativo a seara adequada para o debate de possíveis alterações no PLOA. A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira.
    5. Medida cautelar referendada.
    (ADPF 307-MC-Ref, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje 13.02.2014)
    Destaco ainda, no mesmo sentido de garantir a autonomia e autogoverno das Defensorias Públicas, os seguintes precedentes: ADI 2.903, Min. Celso de Mello; ADI 3.965, Min. Carmen Lucia ADI 4.056, Min. Ricardo Lewandowski; ADI 5.287, Min. Luiz Fux; ADI 5.381 MC- Ref, Min. Roberto Barroso. 
    Por fim, depreende-se dos fundamentos que constam no  acórdão  recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito da alegação de inexistência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária do ano de 2014 para o aumento dos subsídios dos Defensores Públicos e de desrespeito aos limites estabelecidos pela LC 101/2000, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula  279  do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
    Ministro  Edson Fachin
    Relator